Tribunal: TJES
Processo: 5000535-84.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-84.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000535-84.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: CARLOS PEREIRA DE SOUZA.

RECORRIDA
: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o Autor alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos para cancelamento de um empréstimo, o que foi prontamente observado por ele, promovendo, na sequência a transferência do valor receita para uma pessoa de nome José Ricardo Conceição. Pugna, nestes termos, que pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo, bem como o pagamento de danos materiais e morais da Requerida.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o Autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) na alegação de reponsabilidade objetiva da instituição bancária na forma da súmula 479 do STJ, em virtude da existência de falha de segurança de dados, e o dever indenizar em decorrência do golpe sofrido pelo consumidor.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora por sua vez, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que é impugnado pela parte contrária. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. É importante observar, desde logo, que a narrativa dos fatos não foi demonstrada no percorrer dos autos, especialmente no que se refere à interação entre a parte consumidora e o fraudador, não tendo sido esclarecido quais foram, efetivamente, os supostos procedimentos de segurança realizados, tampouco quais as informações fornecidas ao golpista, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

6. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

7. Nesse sentido, é possível perceber da narrativa autoral que houve o compartilhamento de informações de segurança sensíveis, que permitiram aos golpistas o acesso à sua conta bancária e realização das movimentações ora impugnadas, não restando dúvidas da efetiva participação da consumidora no processo de habilitação dos fraudadores.

8. Efetivamente, da própria narrativa é possível observar confissão expressa do consumidor no sentido de que, além de realizar tratativas junto a fraudadores, forneceu diversas fotos de seu rosto para autenticação de segurança em horários distintos, assim como subsídios para que os estelionatários pudessem obter êxito em sua empreitada.

9. Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte do Recorrente, que além de não se precaver quanto ao movimento complemente atípico do banco que o induziu a realização de contratação de empréstimo mediante adoção de diversos mecanismos de segurança, não levantou qualquer suspeita que o valor solicitado seria destinado a pessoa física sem qualquer relação com a instituição bancária recorrida.

10. Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)